Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-76.2016.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-76.2016.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA DOREA FREIRE

Advogado(s)
:
INGRID GONCALVES SANTOS, MATIAS FERREIRA DE JESUS

APELADO: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE POJUCA

Advogado(s)
:
GEISA RODRIGUES BATISTA, LUCIANA MONTENEGRO DE CASTRO CADEU, FERNANDA DE ARAUJO ARGOLLO RODRIGUES

APELAÇÃO
CÍVEL
. POSSESSÓRIA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL
PERTENCENTE
AO TIO DA POSTULANTE E
APENAS UTILIZADO
PELO FALECIDO IRMÃO, GENITOR DA RECORRENTE. CASUÍSTICA. ANÁLISE DAS PROVAS. ART. 1.208 DO CC. ATO DE
PERMISSÃO OU
TOLERÂNCIA
DO PROPRIETÁRIO. MERA DETENÇÃO. POSSE NÃO CARACTERIZADA. REGULAR VENDA
POSTERIOR
DO BEM PELO
PROPRIETÁRIO
AO RÉU
.
ATO QUE TRANSMITE A POSSE JUSTA AO REQUIRIDO.
IGREJA
JÁ
INSTALADA
NO LOCAL LITIGIOSO. AUTORA QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR A ANTERIOR POSSE JUSTA, DESQUALIFICADA PELO ATO DE TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO AUTORAL.
REQUISITOS DO
ARTIGO 561, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.